Tribunal: TJDFT
Processo: 0755075-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755075-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE LACET SILVA AGRAVADO: ALCIVAN BELARMINO DA CONCEICAO, EDMARCIA CARDOSO TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela executada contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, ajuizado perante a 17a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de extinção da execução formulado com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “(...) 5. A executada apresentou embargos de declaração pois não foi apreciado o pedido de extinção da execução com base no art. 924, III, do CPC diante da hipossuficiência absoluta e impossibilidade de satisfação do crédito. 6. Acolho os embargos para suprir a omissão. 7. O art. 924, inciso III, do CPC, dispõe: extingue-se a execução quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida. 8. O dispositivo legal não se aplica ao caso dos autos, pois não houve extinção da dívida. 9. Do mesmo modo, o art. 921, inciso III, do CPC, impõe a suspensão do feito, não a extinção, o que não se aplica ao caso em que foram encontrados bens 10. Ante o exposto, indefiro o requerimento.” Em suas razões, a agravante sustenta que a execução deve ser extinta em razão de sua hipossuficiência absoluta e da inexistência de bens penhoráveis, afirmando que o prosseguimento do feito seria inútil e violaria os princípios da efetividade, da economicidade processual e da dignidade da pessoa humana. Alega que não tem renda, bens móveis ou imóveis, nem ativos financeiros passíveis de constrição, defendendo que a manutenção da execução conduz a um estado de latência indefinida e desprovida de utilidade prática. Sustenta que a hipótese se amoldaria ao art. 924 do Código de Processo Civil, por impossibilidade material de satisfação do crédito, e que a suspensão prevista no art. 921 do mesmo diploma legal não se mostraria adequada diante da alegada inviabilidade permanente da execução. Requer a concessão da tutela recursal para suspender o andamento da execução na origem e, ao final, determinar a extinção do cumprimento de sentença, em razão da hipossuficiência da executada e da impossibilidade de satisfação do crédito. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal reside acerca da possibilidade de extinção do cumprimento de sentença com fundamento na hipossuficiência da executada e na alegada impossibilidade de satisfação do crédito. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, o art. 924 do CPC prevê as hipóteses de extinção da execução: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente.” Em cognição sumária, a hipossuficiência econômica do executado, ainda que comprovada, não conduz, por si só, à extinção da execução. O art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil é expresso ao condicionar a extinção do processo executivo à extinção total da dívida, por qualquer meio, o que não se verifica na hipótese em exame. A mera ausência de bens ou a dificuldade momentânea de satisfação do crédito não se confundem com a extinção da obrigação. A princípio, a ausência de bens penhoráveis enseja a suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, e não a extinção da execução, como pretende a agravante. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w